Tribunal: TJDFT
Processo: 0741050-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de anulação da arrematação em execução por quantia certa. Em exame às razões recursais, verifica-se que o agravante alterou a narrativa dos fatos, em clara inovação recursal. Ante eventual vício e que constitua óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403